Tribunal: TJMT
Processo: 0004912-55.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004912-55.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[PABLO ROGERIO VILARINHO DE SOUZA MOITINHO - CPF: 004.188.121-44 (APELANTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOHRANA KEURY PEREIRA ALVES - CPF: 733.660.051-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado tentado. Revisão da dosimetria da pena. Valoração das circunstâncias e consequências do crime. Fração de redução pela tentativa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT,
que acolheu a decisão soberana do Tribunal do Júri para condenar o
apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena em 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postulou a revisão da dosimetria da pena, buscando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime e a aplicação da fração máxima de redução prevista para o crime tentado.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em:

(i) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal;

(ii) reexaminar a fração de diminuição da pena aplicada em razão da tentativa (art. 14, II, do CP).

III. Razões de decidir

3. Constatou-se ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime, por se tratar de resultados típicos ao delito de homicídio tentado, razão pela qual foi afastada
tal
majoração.

4. Considerou-se adequada a negativação das circunstâncias do crime, em razão da premeditação e da prática em local público, próximo aos filhos menores da vítima, denotando maior reprovabilidade da conduta.

5. Mantida a fração de redução da tentativa em 1/2, diante da análise do
iter criminis
percorrido e da gravidade das lesões.

6. Readequada a pena final para 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para afastar a valoração negativa das consequências do crime e redimensionar a pena imposta ao apelante.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação idônea, não sendo cabível quando se tratar de efeitos inerentes ao tipo penal. 2. A premeditação e a prática do delito em frente à local frequentado pelos filhos da vítima autorizam a negativação das circunstâncias do crime. 3. A fração de redução da tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido e à gravidade das lesões.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 59, 61, II, “a” e “c”,

121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e art. 14, II; Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. Crim. n. 0000905-91.2003.8.11.0042, j. 14/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pablo Rogério Vilarinho de Souza Moitinho
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação penal promovida pelo Ministério Público, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I, IV e VI, combinado com o §2o-A, inciso I, e com o art. 14, II, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a redução da pena-base, afastando-se a exasperação imposta em razão da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, por considerar que os fundamentos apresentados são inidôneos. Pleiteia, ainda, a aplicação da fração máxima de diminuição prevista para a tentativa (ID. 284841923 - Pág. 5).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID. 284841925 - Pág. 11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para afastar a valoração negativa da vetorial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

“Sumário: Sentença penal condenatória – réu condenado pela prática da conduta tipificada pelo artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (por razões da condição do sexo feminino – feminicídio) e §2°-A, inciso I (violência doméstica e familiar), cumulado com o artigo 14, inciso II (homicídio qualificado tentado), ambos do Código Penal, em regime inicialmente fechado – pena fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – MÉRITO: recorrente almeja a revisão da dosimetria da pena (artigo 593, inciso III, alínea “c” do CPP) – Irresignação defensiva – requer o afastamento da desvaloração das vetoriais “consequências” e “circunstâncias” do crime, conforme artigo 59 do Código Penal – readequação da fração pela tentativa do delito de homicídio – PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES DEFENSIVAS – viabilidade de alijamento da circunstância judicial “consequências” do crime – fundamentação inidônea – preservação da negativação das “circunstâncias” do crime, considerando o contexto fático da prática delitiva demonstrando maior reprovabilidade na conduta do acusado – inocorrência de bis in idem – análise do iter criminis percorrido pelo agente criminoso, associado ao contexto probatório, que demonstram ação intermediária na consumação do crime – ação criminosa caracterizadora de tentativa cruenta – proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da fração redutora, à razão de 1/2 (metade), na forma sentenciada – jurisprudência corroborativa – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso.” ID. 293626861 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

A defesa pleiteia, em síntese, o redimensionamento da pena, requerendo o afastamento da exasperação decorrente da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, bem como a aplicação da fração máxima de diminuição prevista para a tentativa.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“(...)
Em relação às consequências
, observa-se que a vítima em plenário relatou que foi atingida com um golpe de faca na região do rosto, peito, abdômen e braços, fazendo com que necessitasse de imediata intervenção médica para realização de suturas e colocação de drenos. Assim, diante da necessidade de intervenção médica com colocação de dreno, nas consequências, elevo a pena de 1/6 (um sexto), resultando no aumento de 02 (dois) anos.

Em relação às circunstâncias
, observa-se que a vítima estava deixando os dois filhos do casal na creche quando foi abordada pelo acusado pedindo para conversaram; a vítima deixou os filhos no estabelecimento e foi até a esquina conversar com o réu, pois temia iniciar uma discussão na frente da creche dos filhos. Além disso, a vítima havia avisado as monitoras da creche dos filhos que se separou do acusado em decorrência da violência sofrida e o mesmo não tinha autorização de pegar as crianças. No dia dos fatos, conforme relato da testemunha Camila Rodrigues da Silva em plenário e da testemunha Islla Kely Gomes Neris Mota em sede policial, foi percebido pelas funcionárias do estabelecimento de ensino a presença do acusado rondando com comportamento inquieto as imediações da creche antes do horário de abertura dos portões e, temendo pela integridade física da vítima, as monitoras tentaram ligar e avisá-la por telefone, todavia as ligações não foram atendidas. Assim, a prática do fato em frente ao local em que
os dois filhos menores do casal havia acabado de entrar, além da premeditação, eis que o acusado estava rondando as imediações da creche, onde sabia que rotineiramente a vítima iria deixar os filhos,
com o intuito de matá-la, são circunstâncias que merecem uma maior censurabilidade, razão pela qual neste vetor dosimétrico elevo a pena à razão de 1/6 (um sexto), sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 02 (dois) anos. (...).

Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP).

O Código Penal, como regra geral, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, não obstante semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa direção, a jurisprudência do STJ adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição: (...).

Não tendo o laudo descrito a existência de perigo de morte, todavia, presente o fato de tentativa de doze golpes de faca da vítima nas regiões epigástrica; geniana esquerda; hipocôndrio direito; terço superior do braço direito; terço médio do antebraço esquerdo; terço inferior do antebraço esquerdo e masseterina, de modo que, a meu ver, o iter criminis chegou próximo de seu final, razão pela qual a diminuição decorrente da tentativa deve ser à razão de 1/2 (metade), nos termos do parágrafo único do art. 14, do CP. Com estas considerações fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.” ID. 284841881 - Pág. 6.

No tocante à circunstância judicial relativa às
consequências do crim
e, a defesa sustenta que o simples fato de a vítima ter recebido atendimento médico e as diligências dele decorrentes não configura consequência anormal ao fato praticado.

Com efeito, as consequências do crime somente podem ser valoradas negativamente quando se mostrarem excepcionais, isto é,
quando ultrapassarem aquelas já inerentes ao próprio tipo penal
, consideradas pelo legislador ao tipificar a conduta.

No presente caso, tal excepcionalidade não se verifica,
pois a necessidade de intervenção médica, em crimes violentos, é consequência natural do delito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. PRIVILÉGIO. QUESITAÇÃO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO SUMULAR 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 7. A orfandade e
a viuvez são consequências naturais da consumação dos crimes com resultado morte,
não podendo, por si sós, serem utilizadas como fundamento idôneo para a valoração negativa na dosagem da pena, notadamente quando o réu não tem conhecimento desta condição pessoal da vítima. (...)” (TJDFT, ApCrim 0000271-85.2015.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 30/08/2023).

Assim, não houve motivação idônea para análise negativa das consequências do crime, a qual deve ser excluída.

Por outro lado, quanto ao decote da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, não merece acolhimento.

A defesa sustenta que o fato de o crime ter sido perpetrado em frente ao local onde os filhos da vítima se encontravam, bem como a suposta premeditação, evidenciada pelo fato de o réu já estar rondando o local dos fatos, não constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias do crime. Aduz, ainda, que tais razões já foram utilizadas para negativar a culpabilidade, o que configuraria
bis in idem.

No caso em apreço, restou demonstrado que o delito de homicídio tentado foi praticado em via pública, especificamente em frente à creche frequentada pelos filhos do casal, local no qual as crianças haviam acabado de ingressar para o início das atividades escolares. Tal circunstância evidencia que o acusado agiu de forma absolutamente indiferente à gravidade do ato, cometendo o crime na presença de testemunhas e no entorno de seus próprios filhos.

Outrossim, há elementos nos autos que apontam para a
premeditação do delito
, uma vez que testemunhas relataram que o apelante já se encontrava rondando as imediações da creche, demonstrando comportamento inquieto e premonitório antes mesmo da abertura dos portões da instituição de ensino. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a premeditação na prática do delito constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, por denotar maior reprovabilidade da conduta. (AREsp n. 2.831.057/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Tais fatores, devidamente comprovados, legitimam a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime e, por conseguinte, a exasperação da pena-base.

Cumpre salientar que não há
bis in idem
, pois as razões para a negativação das vetoriais “culpabilidade” e “circunstâncias” são distintas. A valoração negativa da “culpabilidade” fundamentou-se na multiplicidade de golpes desferidos em diversas regiões do corpo da vítima, evidenciando o intenso dolo e o sofrimento excessivo causado, o que legitima o agravamento específico dessa circunstância.

Como bem frisado pela Procuradoria-Geral, ainda que
“discorde de parte dos fundamentos utilizados para negativar a circunstância judicial culpabilidade”,
os múltiplos golpes de faca desferidos contra a vítima (doze golpes), mostra-se legítima a valoração negativa da circunstância com base no grau acentuado de reprovabilidade da conduta.

Confira-se jurisprudência nesse sentido:

“(...) A culpabilidade foi considerada acentuada em razão da frieza e obstinação do réu nas reiteradas investidas contra a vítima, sua ex-companheira, bem como, pelo modus operandi empregado, consistente na multiplicidade de golpes, evidenciando um grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal. (...)” (N.U 0000905-91.2003.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Em relação à terceira fase da dosimetria,
para definir o patamar de diminuição a ser aplicado em relação à
causa de diminuição da tentativa,
deve ser considerado como critério a extensão do
iter criminis
percorrida pelo agente, de modo que a fração guarde proporção inversa ao grau de proximidade do alcance da consumação do delito.

No presente caso, verifica-se que o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2016/1566/MLBG demonstra que a vítima foi atingida por instrumento cortante e contundente, resultando em diversas lesões nas regiões:

“Masseteriana direita; Epigastrica; Geniana esquerda (1,5 cm); Hipocôndrio esquerda. (0,5 cm); Terço superior do braço direito. (3,0 cm); Terço superior do braço direito. (1,0 cm); Terço médio do antebraço esquerdo. (1,0 cm); Terço médio do antebraço esquerdo 1,0 cm); Terço inferior do antebraço esquerdo (2,0 cm); Equimose roxa na região mandibular a esquerda.” (ID: 201954653 – pág. 35/37).

Ademais, a vítima narrou em plenário que, após o atendimento médico, precisou comparecer ao hospital por uma semana em razão da colocação de dreno, além de ter permanecido afastada do trabalho por aproximadamente quinze dias, o que a incapacitou, ainda que de forma temporária, para as atividades do cotidiano.

Assim, não é possível afirmar que o
iter criminis
tenha sido percorrido a ponto de justificar a aplicação da causa de diminuição em seu grau mínimo (1/3). Por outro lado, também não há elementos que autorizem a aplicação do redutor em seu grau máximo (2/3), considerando que a vítima foi atingida por doze golpes de faca em várias regiões do corpo, tendo a execução sido interrompida apenas após o apelante receber um golpe de pedra na cabeça. Dessa forma, mostra-se proporcional e adequada, no caso concreto, a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade).

Sobre o assunto, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) III - O Código Penal - inciso II do art. 14 - adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. IV - No caso em apreço, a Corte local manteve a redução pela tentativa em 1/2 (meio), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, destacando que "o Juiz Presidente do Tribunal de Júri assim justificou o patamar de redução da pena (grifou-se):"Para a fixação da quantidade de diminuição da tentativa foi levado em consideração o iter criminis percorrido e a extensão das lesões sofridas pela vítima, já que um dos golpes de facão desferidos pelo pronunciado atingiu Rodrigo na cabeça, região vital. Ainda, tem-se que a vítima não foi lesionada de forma mais grave porque se defendeu com uma barra de ferro e recebeu ajuda de outros funcionários, que conseguiram cercar Valdemir, impedindo a consumação do crime"". Desta feita, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada (...)”. (STJ - AgRg no HC: 900532 SC 2024/0100145-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Dessa forma, mostra-se pertinente a manutenção da fração de
1/2 (metade),
considerando sua adequação às circunstâncias específicas do caso e a proximidade da consumação do delito.

Passo, então, à readequação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, conforme fundamentação anteriormente exposta, afasto a valoração negativa das consequências do crime e mantenho a majoração em razão dos
maus antecedentes, das circunstâncias do crime e da culpabilidade
, fixando a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Preservo, ainda, as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c” (motivo torpe e dissimulação), correspondentes, respectivamente, às qualificadoras do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, aplicando a fração de 1/6 para cada agravante reconhecida, o que eleva a pena provisória para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, mantenho a fração de diminuição pela tentativa, em virtude do
iter criminis percorrido
, em 1/2 (metade), reduzindo a pena para
12 (doze) anos de reclusão, que fixo como definitiva, em regime fechado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao recurso para readequar a pena do apelante para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025